Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717600-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713280-68.2023.8.07.0018, rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ADI no 7.391/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a perda do interesse recursal, considerando a notícia de que a ADI não foi conhecida e que houve trânsito em julgado da decisão. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024 12:09:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador